Tribunal: TJDFT
Processo: 0705056-36.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SIMULAÇÃO. POSSE QUALIFICADA EM ÁREA PÚBLICA REGULARIZADA. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. PRESUNÇÃO RELATIVA DO REGISTRO. AQUISIÇÃO DERIVADA E CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS EM 1992. DOCUMENTAÇÃO CONTEMPORÂNEA AOS FATOS. UNIÃO ESTÁVEL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA, COISA JULGADA E JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por herdeira do de cujus e representante de Espólio contra sentença proferida em ação anulatória de escritura pública de compra e venda, movida por ex-companheira do falecido. A sentença de primeiro grau decretou a nulidade da escritura lavrada em 2008 que formalizou a transferência de imóvel e determinou a retificação do registro imobiliário para reconhecer a copropriedade do bem entre os ex companheiros, na proporção de 50% para cada um, com fundamento na simulação do negócio jurídico e na comprovação da aquisição dos direitos possessórios pelo casal desde 1992, durante a união estável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade por incompetência absoluta do juízo de origem; (ii) verificar se incide coisa julgada em virtude de decisão anterior na ação de dissolução de união estável; (iii) apurar se houve julgamento ultra petita por extrapolação dos pedidos iniciais; (iv) determinar se a sentença valorou corretamente o conjunto probatório; e (v) examinar a validade da ordem de retificação registral e o reconhecimento da copropriedade do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial nas ações anulatórias tem natureza relativa e, no caso, foi prorrogada pela ausência de impugnação tempestiva, afastando a alegada nulidade por incompetência do juízo da Vara Cível do Guará.
4. A coisa julgada não se configura, pois o acórdão proferido na ação de dissolução de união estável expressamente autorizou a propositura de ação autônoma para discutir eventual nulidade do negócio jurídico, inexistindo identidade de causa de pedir e pedidos entre as ações.
5. Não houve julgamento ultra petita, pois a petição inicial pleiteou o reconhecimento da aquisição conjunta dos direitos sobre o imóvel e a nulidade da escritura de 2008. A retificação do registro foi consequência lógica do reconhecimento da simulação e da necessidade de adequação do registro à realidade jurídica comprovada.
6. A valoração das provas foi adequada. Os documentos datados de 1992 demonstram cessão de direitos possessórios à autora e atuação conjunta do casal na ocupação e edificação do imóvel, ainda que este estivesse formalmente em nome de Lino Araújo até 2008. A prova testemunhal corroborou a narrativa de posse contínua e relevante durante a união estável.
7. A formalização da doação pela Terracap a Lino, em 2002, e posterior transferência a Iran, em 2008, não desconstituem os direitos previamente adquiridos pelo casal sobre o bem, sendo o registro posterior incapaz de prevalecer sobre a realidade jurídica consolidada. O negócio jurídico de 2008 se revela simulado, pois visou excluir a autora da copropriedade de imóvel adquirido durante a convivência.
8. A existência de simulação configura causa de nulidade absoluta, nos termos dos arts. 166, VI, e 167 do Código Civil, sendo imprescritível sua declaração judicial, conforme art. 169 do mesmo diploma legal.
9. A condição de área pública à época da ocupação não impede a formação de relações jurídicas válidas entre particulares sobre direitos possessórios, edificações e expectativas de aquisição futura, conforme jurisprudência pacífica, inclusive do STJ.
10. A sentença corretamente reconheceu a aquisição conjunta dos direitos sobre o imóvel em 1992, na constância da união estável, e determinou a retificação da matrícula para refletir a copropriedade entre ex conjuges, em proporção igualitária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A competência territorial nas ações anulatórias de escritura pública é relativa e prorroga-se se não impugnada tempestivamente. 2.
Não há coisa julgada quando o acórdão anterior autoriza expressamente o ajuizamento de ação própria para discutir a validade de negócio jurídico. 3. A retificação do registro imobiliário para reconhecer a copropriedade do bem constitui efeito lógico da declaração de nulidade por simulação, não configurando julgamento ultra petita. 4. A simulação na escritura de compra e venda lavrada após o término da união estável, quando comprovada aquisição de direitos possessórios na constância da convivência, configura nulidade absoluta do negócio jurídico. 5. A ocupação de imóvel público desafetado e em processo de regularização admite cessão de direitos possessórios entre particulares, com validade inter partes, mesmo antes da formalização registral. 6. A nulidade da escritura por simulação impõe a adequação do registro imobiliário à realidade jurídica demonstrada, com reconhecimento da copropriedade entre os conviventes na proporção de 50% para cada um.